Tribunal: TJES
Processo: 5017044-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017044-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO PIONTKOVSKY RABELO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017044-66.2025.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA: JULIANO PIONTKOVSKY RABELO, DANIELLE RASSELE SILVA PIONTKOVSKY

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em razão de cancelamento de voo e atraso significativo em trecho de retorno, com perda de conexão e gastos extraordinários, e julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios.
2. Passageiros submetidos a atraso superior a 14 horas, reacomodação inadequada e ausência de assistência material, com comprovação de despesas adicionais.
3. Sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se há hipótese de suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF; (ii) saber se a transportadora aérea é parte legítima para responder pelos danos; e (iii) saber se o cancelamento e atraso de voo, com falha na assistência, configuram dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Inaplicável a suspensão pelo Tema 1.417/STF, diante da ausência de correspondência fática e de alegação específica de caso fortuito ou força maior.
6. Legitimidade passiva da transportadora reconhecida, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
7. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Ausência de comprovação de excludente prevista no art. 14, § 3º.
8. Configurada falha na prestação do serviço, em razão de cancelamento de voo, atraso excessivo, perda de conexão e ausência de assistência adequada.
9. Danos materiais comprovados por documentos idôneos.
10. Danos morais caracterizados in re ipsa. Situação que ultrapassa mero aborrecimento. Atraso prolongado, desgaste e frustração da viagem justificam a indenização e o quantum indenizatório fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transportadora aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento e atraso de voo, salvo comprovação de excludente legal. 2. O atraso excessivo e a ausência de assistência ao passageiro configuram dano moral in re ipsa. 3. A alegação genérica de fortuito externo não afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., e 14, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.09.2011.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
. em face da sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Os autores relataram cancelamento de voo no trecho Vitória-SP e atraso significativo no retorno (Curitiba-Vitória), resultando em gastos extras e perda de compromissos. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes. Em razões recursais, a ré sustenta a ocorrência de caso fortuito externo (pane na torre de controle de Vitória) e ilegitimidade passiva. Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 18257037.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

De início,rejeito a
preliminar de suspensão do feito
com fundamento no Tema 1.417/STF.

Com efeito, não se verifica, no caso concreto, a presença de discussão fática ou jurídica que se amolde à controvérsia submetida à repercussão geral, uma vez que a parte recorrente não sustentou, em sua contestação ou em suas razões recursais, causa específica de caso fortuito ou força maior apta a atrair a incidência do referido tema, limitando-se a alegações genéricas quanto à inaplicabilidade do CDC e à responsabilidade de terceiros.

Dessa forma, por atipicidade fática e argumentativa, não há que se falar em suspensão do processo, afastando-se a incidência do Tema 1.417/STF.

De igual modo, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva
, pois a recorrente é a fornecedora do serviço de transporte aéreo contratado, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que os autores adquiriram passagens aéreas junto à recorrente e foram submetidos a cancelamento de voo e atraso significativo, circunstâncias que culminaram na perda de conexão, reacomodação inadequada e necessidade de suportar despesas extraordinárias.

A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, limitando-se a alegações genéricas de culpa de terceiros e ausência de falha na prestação do serviço, as quais não se mostram suficientes para afastar o dever de indenizar.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na inadequada execução do contrato de transporte, bem como na insuficiência de assistência prestada aos passageiros.

No que tange aos danos materiais, correta a condenação no importe de R$ 715,50, uma vez que os autores comprovaram documentalmente os prejuízos suportados, diretamente relacionados aos atrasos e à desorganização da prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, entendo que também restam configurados.

A situação vivenciada pelos autores extrapola o mero aborrecimento cotidiano, notadamente em razão do excessivo tempo de atraso, da perda de conexão e da ausência de assistência adequada, circunstâncias que implicaram frustração da legítima expectativa de viagem e desgaste físico e emocional relevante.

Na hipótese, a submissão dos passageiros a mais de 14 horas de atraso total, a falta de assistência material adequada e a necessidade de peregrinação para resolver falhas sistêmicas da própria fornecedora caracterizam o desvio produtivo do consumidor. A frustração de uma viagem de lazer familiar e o desgaste físico e emocional imposto justificam a reparação fixada em R$6.000,00 para cada autor. Tal montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular a reiteração de condutas negligentes pela transportador.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011).

Assim, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)